Tribunal: TJSP
Processo: 1045288-64.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Consumidora que sofreu queda da própria altura no interior do estabelecimento da Ré. Controvérsia acerca da existência ou não de defeito na manutenção ou conservação que levou ao acidente de consumo. Inexistência de prova do ato ilícito praticado pela Ré. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Consumidora que sofreu queda da própria altura no interior do estabelecimento da Ré. Controvérsia acerca da existência ou não de defeito na manutenção ou conservação que levou ao acidente de consumo. Inexistência de prova do ato ilícito praticado pela Ré. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, com observação.